Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ABATIMENTO DE VALORES ADIMPLIDOS NO PLANO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. No agravo, sustentou-se que a homologação do plano de recuperação judicial do devedor principal, com anuência do credor, implicaria novação da dívida e impediria a execução contra os avalistas. Subsidiariamente, requereu-se a limitação da execução à diferença não adimplida no plano de recuperação judicial, com abatimento dos valores pagos pelo devedor principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de abatimento dos valores pagos no âmbito da recuperação judicial; e (ii) definir se o pagamento parcial realizado pelo devedor principal deve ser deduzido do montante executado em face dos avalistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.
4. Inexiste omissão quanto ao pedido principal de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese alegada pelo agravante de que a recuperação judicial do devedor principal impediria a execução contra os avalistas, rechaçando-a.
5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia.
6. Verifica-se, contudo, omissão quanto ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução com abatimento dos valores adimplidos pelo devedor principal no cumprimento do plano de recuperação judicial.
7. O pagamento parcial da dívida pelo devedor principal aproveita aos avalistas, nos termos do art. 278 do Código Civil.
8. A manutenção da execução pelo valor integral, sem o abatimento das quantias pagas na recuperação judicial, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
9. É admissível o prosseguimento da execução contra os avalistas apenas pela diferença remanescente, sem prejuízo de posterior cobrança caso o plano de recuperação judicial não seja cumprido.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando a dedução, do valor executado, das quantias eventualmente adimplidas pelo devedor principal no cumprimento do plano de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 47, 49, §1o, e 59; CPC, arts. 489, §1o, IV, 919, §1o, e 1.026; CC, arts. 278 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1357784, AI no 0711773-97.2021.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21/07/2021.